Tribunal: STF
Processo: HC 224965
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Wellington Leandro Saito dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Nos termos do art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não há flagrante ilegalidade a ser sanada de ofício, tendo em vista que o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada no julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP 



    (HC 776.790 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o reconhecimento do tráfico privilégio (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e, consequentemente, a fixação de regime prisional mais brando.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado.



    Ressalte-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    De outro lado, ainda que se pudesse superar referido óbice, melhor sorte não socorreria à parte impetrante no que toca à pretendida aplicação do tráfico privilegiado ao paciente. 



    É que, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha utilizado, como argumento de reforço para afastar o tráfico privilegiado, o fato de o paciente já ter respondido “por ato infracional equiparado ao delito de roubo e por ele fora internado”, o que é vedado pela jurisprudência desta Suprema Corte, subsiste, segundo entendo, fundamentação suficiente para evidenciar que as circunstâncias em que se deram os fatos levam à conclusão de que não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente a que visa o benefício legal.



    Destaco, no ponto, trecho da sentença e do acórdão prolatados pelas instâncias ordinárias (com meus grifos):



    O réu não faz jus a causa de diminuição, eis que tem demonstrado que desde a menoridade tem intenso movimento com a criminalidade, eis que já respondera por ato infracional equiparado ao delito de roubo e por ele fora internado, somando-se ainda ao caráter interestadual de seu crime e a vultosa quantidade de entorpecente. 



    [...] as circunstâncias do delito e da prisão em flagrante do réu demonstram a habitualidade no exercício do comércio ilícito. 



    Note-se que o redutor de pena se aplica ao traficante eventual, nunca ao contumaz. Traficante eventual, exemplificando, é aquele viciado que fica sem droga para seu consumo, recorrendo, então, a outro amigo viciado que, ocasionalmente lhe fornece, a qualquer título, parte de seu entorpecente. 



    Veja-se que pela prova oral, quando os policiais passaram a vistoriar as bagageiro de um ônibus, perceberam o nervosismo do réu, pelo que fizeram buscas em sua mala e encontraram 17 tijolos de maconha, entorpecente que seria levado de Maringá/PR para Campinas/SP, para fracionamento em milhares de porções individuais, que certamente se destinariam à distribuição massiva. 



    Wellington estava de posse de carga valiosíssima, consistente em de mais de 14 kg de maconha, a qual transportava entre estados, em esquema previamente arquitetado, o que demonstra que ele tinha, no mínimo, relação de extrema confiança com o traficante que o contratou para tal serviço, tudo a indicar a habitualidade na traficância. 



    Nesse contexto, a fim de acolher a tese defensiva – inexistência de indícios de que o ora paciente se dedicava às atividades ilícitas –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    (HC 170.532 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    Importante acrescentar, por fim, que no caso em exame, a quantidade de droga apreendida – mais de 14 kg de maconha - não foi utilizada, isoladamente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 



    Ao contrário, tal elemento – somado às demais circunstâncias da apreensão - foi utilizado pelas instâncias ordinárias como indicativo de dedicação do paciente às atividades criminosas, esta sim, circunstância apta a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, em que pese entenda que, em regra, a quantidade de droga não possa, por si só, afastar a causa de diminuição de pena pertinente ao tráfico privilegiado, verifico que seria de todo ilógico – como bem destacou o Tribunal de Justiça local - ter como tráfico ocasional e de menor importância e, assim, concluir pela não dedicação à atividade delituosa da traficância, a situação de alguém que seja pego em flagrante com a quantidade de entorpecente acima narrada.



    Assim, não me comprometo por ora com a tese de que a quantidade de droga nunca poderá afastar o referido redutor, a qual me parece, em princípio, que não pode ser havida como uma regra absoluta.



    Cabe ressaltar, que a figura do tráfico privilegiado, causa especial de redução de pena, não pode ser elevada à condição de regra geral (que, no caso, é o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), devendo ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos que o réu é pequeno traficante, eventual ou de menor potencial.



    É de se destacar, ademais, a importância que a Lei n. 11.343/2006 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Vale observar, que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e a natureza das drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação às atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    […] 2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.



    [...]



    (HC 98.167, ministra Cármen Lúcia)



    [...] 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).



    (RHC 193.149, redator para o acórdão o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se 



Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator